Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE.
I - Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, quando a entrada dos policiais, seguida de busca e apreensão na residência do réu, não se deu única e exclusivamente para cumprir mandado de prisão, mas também amparada em denúncias anônimas e prévias investigações policiais, bem como diante da fuga do réu pelos fundos da casa quando da visualização da polícia, de modo que os policiais agiram amparados em fundada suspeita e sem desvio de finalidade.
II - Mantém-se a condenação, pois comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a busca na residência do réu, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação desprovida.